Tribunal: TJDFT
Processo: 0740913-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ENCARGOS DA MORA. PARCELAS INADIMPLIDAS.TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Quanto à correção monetária, é certo que esta não se presta a remunerar capital e representar acréscimo pecuniário, limita-se meramente a manter o valor real da prestação, em virtude da perda de poder aquisitivo da moeda; assim, para evitar enriquecimento sem causa, a correção monetária deve ser calculada sempre imediatamente a partir da data em que a dívida tiver seu valor real estabelecido, pois se evitará, dessa forma, que a inflação verificada a partir de então impeça o credor de receber, em valores reais, o montante que efetivamente lhe é devido, ausente qualquer necessidade de se fixar temo inicial para cálculo.

2. Em se tratando de mora ex re, e havendo condenação do devedor ao pagamento de valor certo, indicado na inicial, a incidência da correção monetária ocorre a partir da data do vencimento de cada prestação, conforme fixado na sentença e planilha juntada aos autos, que atende aos parâmetros fixados.

3. À luz do art. 423 do Código Civil, quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente, que, no caso, é a incidência única da taxa de juros de 1,207% ao mês e do valor inicial da prestação.

4. Recurso conhecido e provido em parte.